Tribunal: STF
Processo: ARE 1548502
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE NA SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que julgou improcedente a ação de cobrança de FGTS contra o Estado de Minas Gerais. 



    A Turma recursal de Paracatu negou provimento ao recurso inominado por entender que 



    “a sentença agiu com acerto ao atestar que a contratação temporária não ultrapassou o prazo estabelecido na legislação aplicável, nem se prolongou no tempo mediante renovações contratuais sucessivas. Ao contrário, sequer chegaram ao prazo máximo estabelecido no artigo 4º, caput, II, e 81º, III, da Lei nº 18.185/09, vez que perduraram por apenas um ano e dois anos posteriormente (01/02/2016 a 31/12/2017 - 01/02/2019 a 31/12/2021). Deste modo, fica claro que a questão foi aplicada sob a ótica constitucional (art. 37, CF), em cotejo com a legislação estadual (LE 18.185/09). Quanto à alegação de que a contratação se deu sem a observância do requisito do “excepcional interesse público”, não há nos autos nenhum início de prova apta a encampar a tese ventilada, ônus esse que, desde o início, era da requerente, por força do artigo 371, I, do CPC”. (Doc. 6)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, II e IX da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o fundamento principal da Turma julgadora de que os contratos        temporários são válidos, mesmo comprovadas as renovações sucessivas, porque estão pautados na legislação estadual, também não se sustenta pois tal legislação foi declarada inconstitucional pelo sistema concentrado”. Requer, ao final, o provimento do recurso para que o Estado de Minas Gerais seja condenado a depositar todos os valores devidos do FGTS (Doc. 18).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 9).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos, desponta, de início, que a alegada ofensa à Constituição Federal não foi debatida no acórdão a quo, sequer foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. 



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário. 



    Incidem, in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’. 



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’. 



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). 



    (...)  



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria. 



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)  



          Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I- É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II- Agravo regimental improvido.”  



    Outrossim, exsurge da análise do acórdão recorrido que o Tribunal a quo resolveu a controvérsia com fundamento nos elementos de prova que constam dos autos e, ainda, na legislação infraconstitucional aplicável, de modo que a revisão do decisum recorrido demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional, que não é cabível no âmbito de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa.



         Nesse sentido: 



 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita“.



    (RE 1.359.326-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/04/2022)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Vínculo estatutário. Anulação tardia do ato de nomeação. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Tema nº 191 da repercussão geral. Ausência de enquadramento. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Vínculo trabalhista formalizado sob o regime estatutário, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 191 da Repercussão Geral. 3. Superar a conclusão da Corte de origem demandaria o reexame dos provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita“.



    (ARE 1.328.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/05/2022)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, ex vi do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e, ao cabo, eventual concessão de justiça gratuita à parte.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente